Tribunal: TJPA
Processo: 0005518-62.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005518-62.2014.8.14.0018

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: ALZENRARIO FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005518-62.2014.8.14.0018.

COMARCA: CURIONOPÓLIS/PA.

APELANTE:

BANCO FIBRA S/A.

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB/PE 21.678).

APELADO(A):

ALZENARIO FERREIRA DA CRUZ.

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE CASALE (OAB/PA 20.673).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DO DÉBITO. PRAZO DE 5 DIAS PARA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. SÚMULA 548 E TEMA 735 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTIFICAÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005518-62.2014.8.14.0018.

COMARCA: CURIONOPÓLIS/PA.

APELANTE:
BANCO FIBRA S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB/PE 21.678).

APELADO(A):
ALZENARIO FERREIRA DA CRUZ.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE CASALE (OAB/PA 20.673).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO FIBRA SA
, em face de
ALZENARIO FERREIRA DA CRUZ
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois considera inexistirem danos morais a serem indenizados.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DO DÉBITO. PRAZO DE 5 DIAS PARA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. SÚMULA 548 E TEMA 735 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece ser provido, pois a instituição financeira ora agravante não conseguiu comprovar a legitimidade da manutenção da inscrição do nome do agravado em cadastro de restrição do crédito mesmo após o regular pagamento da dívida.

Aliás, nas razões deste recurso o agravante reconhece “que o pagamento da última parcela do acordo para quitação da dívida foi em 31/03/2014 e a emissão da consulta junto ao SERASA se deu em 06/05/2014”. Logo, é evidente que, por mais de 30 dias, os dados do agravado foram mantidos indevidamente em cadastro de inadimplentes.

O apelante manteve o nome do consumidor inscrito no cadastro de inadimplentes após o prazo de 5 dias, contados do pagamento integral do débito, em desrespeito ao entendimento da Súmula 548 do STJ e do precedente qualificado editado sob o Tema 735, também do STJ.

Desta forma, a simples manutenção do nome do apelado em cadastro de proteção de crédito após o prazo de 5 dias, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.368.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 4/11/2015.)

Outrossim, o valor dos danos morais, fixados pelo juízo a quo em R$5.000,00, atendem os critérios de razoabilidade e estão em harmonia com jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018.)

Dito isto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2024